Tribunal: TJES
Processo: 5003674-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003674-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAYKY CAETANO CARLOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, apontando constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva. Os impetrantes alegam ausência de fundamentos para a custódia cautelar, destacando que o paciente possui condições pessoais favoráveis e é provedor do sustento do filho. Requerem a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, evidenciados pelo boletim de ocorrência e pelas declarações firmes da vítima perante a autoridade policial.

4. A gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar, pois o paciente invadiu a residência da ex-companheira grávida, portando simulacro de arma de fogo, e proferiu ameaças de morte, inclusive contra a mãe da vítima, em contexto de violência doméstica.

5. A medida cautelar visa resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, considerando que o paciente já possui histórico de agressividade e medidas protetivas contra si.

6. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se aplica, pois o paciente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do filho menor, conforme exige o artigo 318, VI, do Código de Processo Penal. O parecer social indica que a criança reside com a avó materna.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, especialmente em casos de violência doméstica.

2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige a comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 980.738/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAYKY CAETANO CARLOS DE OLIVEIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, em razão de suposto constrangimento ilegal.

Os impetrantes sustentam a ausência dos pressupostos da custódia cautelar.

Apontam, também, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis e é provedor do sustento do seu filho.

Requer, portanto, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, os impetrantes objetivam a confirmação do pedido liminar.

Despacho proferido Id. 12677269.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12821343.

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 06/03/2025 a 19/03/2025, nos termos dos Atos Especiais nº 18/2025 e 46/2025 (DJe 07/03/2025), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que decidiu pelo o seu indeferimento (Id. 12878680).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAYKY CAETANO CARLOS DE OLIVEIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, em razão de suposto constrangimento ilegal.

Os impetrantes sustentam a ausência dos pressupostos da custódia cautelar.

Apontam, também, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis e é provedor do sustento do seu filho.

Requer, portanto, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, os impetrantes objetivam a confirmação do pedido liminar.

Despacho proferido Id. 12677269.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12821343.

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 06/03/2025 a 19/03/2025, nos termos dos Atos Especiais nº 18/2025 e 46/2025 (DJe 07/03/2025), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que decidiu pelo seu indeferimento (Id. 12878680).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, foi imputado ao paciente a suposta prática dos crimes sediados nos artigos 147, § 1º, e 150, § 1º, do Código Penal, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, além dos artigos 310, do CTB, e 244-B, do ECRIAD, nos autos do processo n. 0000019-15.2025.8.08.0007.

Em abreviada síntese, consta da peça acusatória que “no dia 26 de janeiro de 2025, por volta das 21h00, na Rua Carlos Gomes, n° 1007, bairro Sapucaia, [no Município de Baixo Guandu/ES], o denunciado RAYKY CAETANO CARLOS DE OLIVEIRA entrou na residência de sua ex-companheira, Sra. Mariani Pereira da Silva contra a vontade expressa ou tácita, [na presença de um menor], durante a noite e com uma arma de fogo, bem como ameaçou causar a ela mal injusto e grave.”

Inicialmente, os impetrantes sustentam que não há fundamentos para a manutenção do cárcere.

Sem razão.

É possível extrair do caderno processual eletrônico a materialidade delitiva e os indícios de autoria, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelas declarações firmes prestadas pela vítima perante a autoridade policial.

Desse modo, a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, que adentrou na residência da ex-companheira, que está grávida, na presença de um menor, portando simulacro de arma de fogo, com intuito, aparentemente, de ceifar a vida dela.

Vale consignar que o magistrado de origem consignou no ato coator que o “denunciado tem sido agressivo com a vítima desde que terminaram o relacionamento, mandado mensagens o tempo todo, além de fazer diversas ameaças, chegando a afirmar que se a vítima não voltasse com ele morreria, possuindo a vítima medo de que o denunciado cumpra a ameaça, o qual entrou, sem a autorização da sua mãe, na residência, e ameaçou sua mãe com uma arma (que só se descobriu tratar-se de simulacro posteriormente) que estava portando, o qual disse que se não conseguisse achar a vítima mataria a mãe dela. Cumpre salientar que vítima está grávida, e teve que se esconder no fundo da casa dos vizinhos em razão da suposta conduta praticada pelo denunciado, que, conforme dito anteriormente, teria se utilizado de um simulacro de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do réu, que inclusive tem contra si outro processo de medidas protetivas em razão de crimes contra mulher, de modo que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da vítima, conforme se depreende da decisão que decretou a custódia preventiva.”

É imperioso, portanto, que seja assegurada a integridade física e psíquica da suposta vítima, gestante, diante do comportamento agressivo perpetrado pelo paciente após o fim do relacionamento.

Noutro giro, os impetrantes sustentam que o cárcere deve ser afastado em razão de o paciente ser provedor do sustento de seu filho.

O artigo 318, VI, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar caso o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Ocorre que, consta do parecer social acosta aos autos (v. 3, fls. 39 e ss), datado de 27 de janeiro de 2025, que o paciente “informou que seu estado civil é solteiro e que possui um filho de 07 anos de idade que reside com
a avó materna
.”

Ou seja, não há comprovação de que seja o único responsável pelas despesas e cuidados com a prole.

Assim, estando, portanto, preenchidos os requisitos da prisão preventiva, a manutenção do cárcere é medida que se impõe, o que elide a possibilidade de substituí-lo por medidas cautelares diversas, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 980.738/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.